Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO LOCAÇÃO. COMODATO. ACORDO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, consoante disposto no art. 1.196 do Código Civil. A posse, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil e do princípio da função social da propriedade, deve ser demonstrada pelo exercício de um dos poderes inerentes à propriedade. Ademais, para a configuração do esbulho e concessão da tutela possessória, é indispensável a demonstração do efetivo exercício da posse, no momento em que o ato de esbulho teria ocorrido

2. Conquanto o contrato de locação tenha sido firmado por quem não era proprietário (então comodatários), em 21/03/2016, o apelado/proprietário juntou o “acordo extrajudicial para desocupação do imóvel por comodato”, firmado em 12/05/2020, data, inclusive, posterior a da assinatura do referido contrato de locação, com firma reconhecida da Apelante (ID 40689208), em que esta se compromete, perante o proprietário, a desocupar o imóvel até 5/12/2020, o que demonstra que, após a referida data, a posse da Apelante passou a ser injusta, configurando o esbulho possessório que desafia o pedido de reintegração de posse, ora formulado, nos termos do art. 561 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.